Tribunal: STF
Processo: RE 75019
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
EMENTA : - TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. - ISENÇÃO DE IMPOSTO ADUANEIRO,
CONCEDIDA PELO ART. 1 DA L. NUMERO 3.963, DE 20.09.1961. -
FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO RECURSO. - QUESTÃO NÃO VENTILADA NA
DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.